Tribunal: TRF3
Processo: 5003696-17.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
202/779)

5003696-17.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE E ANTES DE REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX DO CPC. CONTROVÉRSIA LIMITADA À QUESTÃO DA EXISTÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE ESTABELECIDA NA PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA.

1. A sentença decretou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IX do Código de Processo Civil, ante o falecimento do autor no curso da lide, antes da realização da perícia médica, reconhecendo a natureza personalíssima do direito e a inexistência de provas acerca da incapacidade laboral do de cujus.

2. A controvérsia estabelecida no processo está limitada tão somente à questão da qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade estabelecida no laudo da perícia médica realizada pelo INSS, de forma que o óbito do autor não constit

Inteiro teor:
202/779)

5003696-17.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE E ANTES DE REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX DO CPC. CONTROVÉRSIA LIMITADA À QUESTÃO DA EXISTÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE ESTABELECIDA NA PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA.

1. A sentença decretou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IX do Código de Processo Civil, ante o falecimento do autor no curso da lide, antes da realização da perícia médica, reconhecendo a natureza personalíssima do direito e a inexistência de provas acerca da incapacidade laboral do de cujus.

2. A controvérsia estabelecida no processo está limitada tão somente à questão da qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade estabelecida no laudo da perícia médica realizada pelo INSS, de forma que o óbito do autor não constitui fator impeditivo do regular prosseguimento da lide, pois a questão da existência de incapacidade laboral não depende de deslinde probatório e se encontra incontroversa nos autos.

3. Apelação provida. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003696-17.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE ENRIQUES MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA APARECIDA PROCOPIO BONATTO - MS19624, ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003696-17.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE ENRIQUES MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA APARECIDA PROCOPIO BONATTO - MS19624, ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez a trabalhador rural segurado especial, prevista no artigo 42 da Lei 8213/91.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX do Código de Processo Civil, tendo em vista o falecimento do autor durante o curso do processo sem que fosse realizada a perícia médica, prova que entendeu necessária à resolução da controvérsia per não haver no conjunto probatório elementos suficientes para a comprovação da incapacidade do falecido no período em que detinha a qualidade de segurado, ainda que produzida por perícia indireta, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500, 00.

Apela o autor, alegando existirem elementos de prova capazes de demonstrar a incapacidade laborativa do autor, diante da gravidade das patologias que o acometiam, alegando a evidente correlação do óbito com as moléstias incapacitantes que o acometiam e descritas na inicial, fazendo jus à concessão dos benefícios por incapacidade pleiteados. Alega ainda que o próprio INSS reconheceu a incapacidade laborativa do autor na seara administrativa, deixando de conceder o benefício sob o fundamento da ausência da qualidade de segurado. Alega a condição do autor de trabalhador rural segurado especial em regime de economia familiar, daí o descabimento da comprovação do recolhimento de contribuições. Ainda assim, alega que o autor contribuiu até março de 2010, possuindo a qualidade de segurado. Por fim, pugna pela majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003696-17.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE ENRIQUES MACHADO

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA APARECIDA PROCOPIO BONATTO - MS19624, ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA - MS10563-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A apelação merece provimento.

A sentença decretou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IX do Código de Processo Civil, ante o falecimento do autor no curso da lide, antes da realização da perícia médica, reconhecendo a natureza personalíssima do direito e a inexistência de provas acerca da incapacidade laboral do de cujus.

No entanto, o pedido inicial versou a concessão de benefício por incapacidade mediante o prévio reconhecimento da condição do autor de trabalhador rural segurado especial.

No requerimento administrativo de 22/03/2010, houve o indeferimento do pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, sob o fundamento da perda da qualidade de segurado.

No acórdão proferido pela Junta de Recursos da Previdência Social em 31/08/2010, foi reconhecido que o autor manteve vínculo laboral até 30/03/1983, vindo a refiliar-se como segurado autônomo, vertendo contribuições no período de 01/11/2009 a 28/02/2010, sendo que a perícia médica reconheceu a existência de incapacidade laboral, com data de início da incapacidade em 01/09/2009, data em que o autor não mantinha a qualidade de segurado.

No caso sob exame, a controvérsia estabelecida no processo está limitada tão somente à questão da qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade estabelecida no laudo da perícia médica realizada pelo INSS.

Com isso, tem-se que o óbito do autor não constitui fator impeditivo do regular prosseguimento da lide, pois a questão da existência de incapacidade laboral não depende de deslinde probatório e se encontra incontroversa nos autos.

Assim, impõe-se que o feito retome seu regular processamento, com a abertura da fase instrutória para o deslinde da questão relativa à comprovação da qualidade de segurado especial do autor à época em que fixada a data de início da incapacidade.

O conceito de segurado especial é dado pelo artigo 11, inciso VII, da Lei n.o 8.213/91.

O §1o do artigo 11 da Lei n.o 8.213/91 define o regime de economia familiar. É possível ao segurado especial valer-se de empregados contratados, em épocas de safra, por no máximo 120 (cento e vinte) dias, nos termos do §7o do artigo acima referido. Por outro laudo, o §8o descreve determinadas atividades que não descaracterizam a condição de segurado especial, enquanto que os incisos do §9o trazem um rol dos rendimentos que podem ser auferidos por membro do grupo familiar, sem que este perca sua condição de segurado especial.

Nesse sentido, para demonstrar o labor rural admite-se a prova testemunhal, porém, é necessário que venha acompanhada de início razoável de prova documental, conforme preceitua a Súmula de no 149 do STJ,: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (AR 4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença, com o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE E ANTES DE REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX DO CPC. CONTROVÉRSIA LIMITADA À QUESTÃO DA EXISTÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE ESTABELECIDA NA PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA.

1. A sentença decretou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IX do Código de Processo Civil, ante o falecimento do autor no curso da lide, antes da realização da perícia médica, reconhecendo a natureza personalíssima do direito e a inexistência de provas acerca da incapacidade laboral do de cujus.

2. A controvérsia estabelecida no processo está limitada tão somente à questão da qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade estabelecida no laudo da perícia médica realizada pelo INSS, de forma que o óbito do autor não constitui fator impeditivo do regular prosseguimento da lide, pois a questão da existência de incapacidade laboral não depende de deslinde probatório e se encontra incontroversa nos autos.

3. Apelação provida. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação para anular a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.